Tribunal: TJBA
Processo: 8070085-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070085-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: H. N. N. D. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL WASHINGTON DANTAS LAUDELINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO DA REDE CREDENCIADA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070085-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravados H. N. N. D. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.